Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-88.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ATO DE CITAÇÃO NÃO EFETIVADO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, CPC, c/c art. 51, §1o, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) meios necessários para a citação da ré não fornecidos pela autora; e (ii) licitude da extinção do processo, sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 239 do CPC).
4. A ré não foi localizada no endereço indicado na petição inicial e as pesquisas realizadas no SISBAJUD, BACENJUD e RENAJUD não indicam outro endereço para citação (ID 78712116, 78712119, 78712129).
5. A autora não atendeu ao comando judicial e, deixando de fornecer o endereço da ré e/ou os meios necessários para a realização do ato citatório, requereu a citação por hora certa (ID 78712131), medida incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (Lei no 9.099/1995, arts. 2o). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1834364, 0702256-82.2023.8.07.0005, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j.18.3.2024.
6. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Custas processuais recolhidas (ID 78712133). Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 2o; CPC, arts. 239 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1834364, 0702256-82.2023.8.07.0005, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j.18.3.2024.